Tribunal: TJDFT
Processo: 0717360-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ralil Nassif Salomão (Id 21647415) contra sentença do juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 21647410), nos autos da ação de cobrança movida pelo apelante em desfavor do Cartão BRB S.A., que julgou improcedentes os pedidos e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência de 10% do valor atualizado da causa. Após o processamento do recurso e manifestações das partes, o apelado/requerido apresenta petição com documento anexo, em que comunica a celebração de acordo com o apelante/autor e pleiteia sua homologação na forma do art. 840 do Código Civil c/c o art. 487, III, “b”, do CPC (Ids 29893049 e 29893050). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O apelante/autor deu ao apelado/requerido quitação plena, geral e irrevogável para nada mais pleitear em juízo ou fora dele e renunciou ao direito sobre o qual se funda a ação proposta no acordo que celebraram, consoante termo juntado no Id 29893050. Verifico que o acordo firmado pelas partes foi informado apenas pelo apelado/requerido. Entendo que sua superveniente celebração afetou o trânsito do recurso interposto apenas pelo autor/apelante. É inegável a perda do interesse recursal, porque o negócio jurídico abrangeu todo o objeto da demanda e o autor/apelante renunciou ao direito sobre o qual se funda a ação. O recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. Entendo que caberá ao i. juízo de origem deliberar sobre a homologação requerida pelo apelado/réu no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelos arts. 42, 43, 515, III, e 516, II, todos do CPC, para formar o título executivo judicial e produzir os efeitos jurídicos necessários no processo em que deduzida originariamente a lide. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à apelação, porque a julgo prejudicada. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias à deliberação sobre o acordo celebrado pelas partes. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora